Tribunal: TJPA
Processo: 0838901-46.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838901-46.2019.8.14.0301

APELANTE: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMÓVEL DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO CEDIDO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. FINALIDADE LUCRATIVA. INCIDÊNCIA DE IPTU. TEMA 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. NÃO EXTENSÃO À EMPRESA PRIVADA OCUPANTE DE BEM PÚBLICO EXPLORADORA DE ATIVIDADE ECONÔMICA COM FINS LUCRATIVOS. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DO STF FIRMADO A RESPEITO DO TEMA. INAPLICABILIDADE DO
DISTINGUISHING
PRETENDIDO PELA RECORRENTE.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no dia dezessete do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela
SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA. - SINART
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, proc. nº
0838901-46.2019.8.14.0301
, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE BELÉM, julgou improcedente os pedidos iniciais,
cuja parte dispositiva encontra-se assim vazada:

“III. PARTE DISPOSITIVA.

ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTES os pleitos da Autora, e, em consequência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Deixo de determinar o reexame necessário por inocorrência da hipótese prevista no art. 496, § 3º, II, do CPC.

Comunique-se o julgamento do feito ao Exmo. Desembargador Relator do AI nº 0809733-29.2019.8.14.0000, para a adoção das providências que julgar cabíveis.

Condeno a Autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor do requerido, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista a ausência de condenação ou de proveito econômico obtido pelo Réu, nos termos do art. 85, § 2º, § 3º, I, § 4º, III, do CPC.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa no Sistema PJE e arquive-se os presentes autos, com as cautelas legais.

Custas ex-lege.

P.R.I.C.

Belém/PA, 17 de maio de 2022.

Luiz Otávio Oliveira Moreira

Juiz respondendo pela 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital.”

Inconformada, a
Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda. - Sinart
interpôs apelação (id. 10822431, págs. 1/10) sustentando, e
m suas razões recursais, em síntese, fundamentos acerca da imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/88 e do
distinguishing
em relação ao Tema 437 da repercussão geral, uma vez que o citado imóvel é utilizado para a prestação de serviço essencialmente público.

Diz que o imóvel objeto da cobrança de IPTU perpetrada pelo apelado é de propriedade do Estado do Pará, o qual goza da imunidade prevista na Constituição Federal, pela qual não incide o referido imposto.

Narra que celebrou contrato de concessão de uso, tendo como objeto a administração de alguns terminais rodoviários do Estado.

Sustenta que apenas faz uso do imóvel, sem ânimo de dono, cuja finalidade está diretamente atrelada à prestação do serviço público que lhe foi concedido, sendo inadmissível a cobrança do imposto por inexistir fato gerador.

Sustenta ainda que o fato do imóvel, que é de propriedade do Estado, ter tido o seu uso cedido à concessionário de serviço público não afasta a imunidade, pois o bem continua afetado à realização única e exclusivamente do interesse público.

Arrola diversos entendimentos jurisprudenciais que entende pertinente a tese que expõe.

Esclarece que o caso aqui em discussão se difere do julgado pelo STF em repercussão geral, Tema 437, e que, no caso concreto, deve ser feito o
distinguishing
porque a concessionário presta serviço público, o que afasta a aplicação do precedente citado, que fora pensado no possuidor do bem público que exerce atividade privada com fins lucrativos.

Assevera que o STF, na reclamação 32.717, procedeu o devido
distinguishing
acima indicado e reconheceu a não incidência do IPTU sobre imóvel concedido a prestação de serviço público.

Fala que pela leitura do contrato de concessão de uso constante nos autos se verifica que a recorrente presta serviço público de terminal rodoviário, como um verdadeiro
longa manus
do Estado do Pará, o que atrai para o caso em discussão a aplicação da imunidade recíproca.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 10822443, págs. 1/5), sustentando que o alegado
distinguishing
não existe, porquanto não há qualquer distinção a ser feita com o julgado pelo STF.

Diz que a Sinart, ainda que explore o uso do Terminal Rodoviário da Capital a título de serviço público, não há dúvida alguma que a apelante explora com intuito econômico, lucrativo o espaço e serviço que a ela foi concedido.

Sustenta que a Sinart intentou demanda no TJBA com os mesmos fundamentos aqui invocados, tendo aquele Tribunal reconhecido que a concessão dos terminais rodoviários se dava com intuito de lucro, de modo que não seria aplicável a imunidade tributária recíproca.

Por fim, aduz outros fundamentos a respeito do não cabimento da imunidade requerida.

Certidão de tempestividade do recurso de apelação e das contrarrazões (id. 10822444, pag. 1).

A Procuradoria de Justiça (id.
12088374, págs. 1/2
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo à sua análise de mérito.

Insurge-se a apelante contra a sentença proferida pelo juízo de direito da 1ª Vara de
Execução Fiscal da Capital
que julgou improcedente os pleitos da ora recorrente com o fundamento de que o imóvel em questão não gozaria da imunidade tributária recíproca pleiteada, sendo a apelante legítima contribuinte do IPTU, nos termos do RExt. 601.720, Tema 437 do STF.

Expõe a recorrente, porém, argumentos no sentido de que a sentença deve ser reformada, alegando para tal a ilegalidade da cobrança do IPTU em relação ao imóvel onde funciona o Terminal Rodoviário de Belém, pois estaria protegido pela imunidade tributária recíproca.

Pois bem, em que pesem os argumentos apresentados pela apelante, cuido estar correto o entendimento firmado pelo juízo
a quo
na sentença, pois, conforme pode ser observado nos autos, a decisão ora recorrida se baseou em precedentes estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RExt nº 601.720/RJ, tema 437, que se firmou a tese de que “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.”

O julgado mencionado acima foi assim ementado:

IPTU – BEM PÚBLICO – CESSÃO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora. (STF, RE 601720, rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio. Tribunal Pleno, j. 19-04-2017).

Além disso, o RE 594015/SP, Tema 385, decidiu da mesma forma:

IMUNIDADE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ARRENDATÁRIA DE BEM DA UNIÃO IPTU. Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea a, da Constituição Federal, a sociedade de economia mista ocupante de bem público (RE 594015, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 06/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-188 DIVULG 24-08-2017 PUBLIC 25-08-2017)

Nesse espeque, à luz dos arestos paradigmas lavrados pelo STF, imperioso o desacolhimento das razões recursais aventadas pela apelante.

De mais a mais, ficou consolidado entendimento das cortes superiores no sentido de que a regra da imunidade é excepcionada para os casos em que há exploração econômica, consoante os termos do dispositivo constitucional abaixo transcrito, senão vejamos:

"Art. 150, Constituição Federativa do Brasil. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...)

VI - instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; (...)

§ 3º - As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel."

Dessa forma, verificada atividade econômica, nem mesmo as pessoas jurídicas de direito público gozam da imunidade, o que dizer quanto às de direito privado.

Assim, a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição não se estende à empresa privada, seja por meio de cessão, arrendamento, concessão ou outro instituto, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos.

Em relação ao presente caso, a questão foi muito bem pontuada pelo juízo
a quo
quando disse:

“Delimitadas as questões de direito, cabe a este juízo perquirir se no caso concreto a Autora é pessoa jurídica que se utiliza do imóvel do Estado do Pará para obter lucro ou se demonstrou efetivamente ser prestadora de serviço público essencial, sem intuito lucrativo.

No ID n. 11674795 foi juntado o contrato de concessão de uso de bens públicos para exploração dos terminais rodoviários no Estado do Pará, celebrado entre a Fundação dos Terminais Rodoviários do Estado do Pará (FTERPA) e a Autora, com interveniência do Governo do Estado do Pará. Conforme a cláusula terceira, o referido contrato teve duração de vinte anos, prorrogável por igual período, a contar da data da assinatura do contrato, ocorrida em 21 de dezembro de 2001, de modo que a avença foi mantida pelo menos até o final do ano de 2021. No mais, consta na relação dos terminais rodoviários concedidos o terminal de Belém, situado na Praça do Operário, nesta cidade.

Da leitura do referido instrumento contratual denota-se, primeiramente, que por se tratar de contrato com pelo menos vinte anos de duração, segundo entendimento exarado pelo Min. Luís Roberto Barroso estaria afastada a precariedade na posse, ademais, também se verifica que a exploração dos terminais rodoviários pela Autora se dava com evidente intuito lucrativo.

Veja-se que na cláusula segunda, item “I”, constava expressamente que o objeto do contrato englobava não só a operação e administração, mas também a exploração comercial dos terminais rodoviários. Tanto é verdade que na cláusula sétima do contrato estava disposto que a concessionária repassaria para a concedente 10,5% (dez e meio por cento) da receita auferida pela exploração dos terminais, de modo que o restante dos valores ficaria no caixa da própria SINART.

Ademais, na cláusula quinta, subcláusula terceira, e na cláusula décima-primeira, item “IV”, estava prevista a possibilidade de a Concessionária celebrar contratos com particulares para fins exploração do espaço interno dos terminais, de modo que além dos serviços públicos de transporte havia lucro decorrente do aluguel do espaço, sendo fato notório que no terminal rodoviário de Belém funcionam lanchonetes, lojas e afins, o que, decerto, não configura serviço público essencial.”

Com efeito, o caso dos autos não se enquadra nas regras de imunidade tributária constitucionalmente previstas.

Vale ressaltar, sobre o tema, precedentes do STF que reconheceram a constitucionalidade da cobrança de imposto municipal incidente sobre imóvel público, cedido à empresa privada e onde é exercida atividade econômica com fins lucrativos.

"Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IPTU. EMPRESA PRIVADA OCUPANTE DE BEM PÚBLICO. ATIVIDADE EXERCIDA COM INTUITO DE LUCRO. INAPLICÁVEL A IMUNIDADE. ALINHAMENTO ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA REVOLVER O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Reclamação ajuizada pela Ferrovia Centro-Atlântica S.A. em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, em agravo interno, manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 437 da repercussão geral (art. 1.030, I, a , do CPC). 2. Firmada a premissa de que se trata de pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento dos Temas 385 e 437. Não procede a alegada má aplicação da sistemática da repercussão geral. 3. A única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, inviável em reclamação. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015"( Rcl n. 46.714-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.9.2022).”.

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. CONCESSÃO DE BEM IMÓVEL MUNICIPAL A EMPRESA PRIVADA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. TEMAS 437 e 385 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. 1. Mandado de Segurança ajuizado por empresa privada visando ao reconhecimento da inexigibilidade de crédito tributário de IPTU cobrado pelo Município do Rio de Janeiro em relação a imóvel público municipal, objeto de Termo de Concessão de Uso com Estipulação de Encargos, firmado com a impetrante. (...) 3. O fato de o imóvel pertencer ao Município e de a atividade prestada pela concessionária ser de ‘notório interesse público’ não afastam a incidência do IPTU. 4. Se até as sociedades de economia mista concessionárias de serviço público só podem gozar da imunidade tributária na hipótese de representarem uma verdadeira instrumentalidade estatal e não distribuírem lucros a investidores privados, com mais forte razão essa benesse tributária não é aplicável às empresas particulares - que, além de não integrarem à Administração Pública, tem intuito de lucro, mesmo que sejam concessionárias de serviço público. 5. Veja-se que, não só no Tema 437, mas também no Tema 385, esta CORTE assentou a sujeição ao IPTU de empresa privada com fins lucrativos que ocupa imóvel público - A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a , da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. 6. O Tribunal Pleno, nas duas ocasiões, entendeu que tais argumentos não eram aptos a afastar tributação, na medida em que aquele que demonstra capacidade contributiva não pode se esquivar de contribuir para a coletividade por meio da arrecadação tributária. 7. Não procede o argumento do acórdão recorrido de que a tese do Tema 437 seria inaplicável a presente hipótese em face da distinção da matéria que, no precedente, teria envolvido imunidade tributária recíproca para fins de cobrança de IPTU entre entes federados diversos (União e Município), e no caso em comento, o debate consiste em imóvel de propriedade do próprio Município do Rio de Janeiro. Efetivamente, a razão de decidir nos paradigmas pautou-se na premissa de que pessoa jurídica de direito privado com o objetivo de auferir lucro não pode usufruir de vantagem advinda da utilização de bem público. 8. O só fato de a concessionária não exercer a posse com animus domini , também não afasta a incidência do IPTU, haja vista que a teor do art. 34 do CTN, o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 9. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)"( ARE n. 1.384.169-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2022).”.

No mesmo sentido, precedentes dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO IPTU Embargos à execução Alegação de imunidade recíproca Imóvel pertencente à União Arrendatária de terreno em área portuária Área de domínio público da União Recentes julgados que reconheceram a constitucionalidade da cobrança Imposto municipal incidente sobre imóvel público, cedido a empresa privada onde é exercida atividade econômica com fins lucrativos Incidência do IPTU, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 594.015/SP (Tema 385) e RE 601.720/RJ (Tema 437), em sede de repetitivos RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1022624-28.2019.8.26.0562; Relator (a): Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/01/2021; Data de Registro: 15/01/2021).”

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU E TAXA DE LIXO. IMÓVEL PÚBLICO ARRENDADO À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO IMUNIDADE RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme assentado pelo STF no RE 594015 RG, Tema 485, tem-se que “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.”. 2. Caso em que o imóvel é arrendado à ALL - América Latina Logística Armazéns Gerais LTDA., que, conquanto prestadora de serviço público, o faz por meio de contrato de concessão com o poder público, visando ao lucro na exploração da atividade. Insubsistência da limitação dogmático-formal da relação jurídica do IPTU ao possuidor direto do bem público que o explora com intuito lucrativo. Inteligência da nova orientação do STF firmada no RE 594015 RG. Precedente. RRCURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.(Apelação Cível, Nº 70073962045, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em: 21-11-2018).”

Destaco que a recorrente, Sinart, intentou demandas semelhantes, no e. TJBA, com os mesmos fundamentos aqui invocados, tendo aquele Tribunal reconhecido que a concessão dos terminais rodoviários se dava com intuito de lucro, de modo que não seria aplicável a imunidade tributária recíproca. Cito, a seguir, ementas oriundas do aludido Tribunal a respeito da questão:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DO JULGADO DE TRIBUNAL ESTADUAL APÓS A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 543-C, § 7º, II, DO CPC/73, RECEPCIONADO PELO ARTIGO ART. 1.040, II, DO CPC/2015. ACATAMENTO DE ORIENTAÇÃO DO STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SUJEIÇÃO DO CASO AOS EFEITOS DO TEMA 437 DA REPERCUSSÃO GERAL DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 601.720/RJ. RECONHECIDA A INCIDÊNCIA DO IPTU EM BEM PÚBLICO CEDIDO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, NÃO FAZENDO ESTA JUS AO RECEBIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO PARA RECONHECER QUE A SINART, CONCESSIONÁRIA, COMO DETENTORA DA POSSE DO IMÓVEL DO ESTADO, É OBRIGADA A PAGAR O IPTU. REFORMA DO ACÓRDÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS REFORMADA. I- Conforme inteligência do artigo 1.040, II, do CPC/2015, é cabível o reexame do julgado de Tribunal Estadual, após a interposição de Recurso Extraordinário, com o fito de exercer ou não o juízo de retratação. II- A partir do julgamento do Supremo Tribunal Federal, em que restou assentada a incidência do IPTU em bem público cedido à pessoa jurídica de direito privado, não fazendo esta jus ao recebimento da imunidade tributária recíproca, rejeitando os argumentos desta Corte que fundamentavam o afastamento da cobrança. III- Evidenciado que a decisão deste Tribunal de Justiça, no Acórdão de fls. 177/181, diverge do entendimento de repercussão geral da Corte Suprema (RE 601.720RJ-TEMA 437), a respeito da questão controvertida, cabido é o juízo positivo de retratação, impondo-se a reforma do acórdão local que manteve a sentença que acolheu o embargos à execução fiscal, extinguindo o feito, a fim de dar-lhe provimento para julgar improcedentes os embargos à execução e permitir a cobrança do IPTU à SINART. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO, REFORMANDO O ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. (TJ-BA - APL: 01082822320008050001, Relator: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2019).”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. IPTU. SINART. IMÓVEL DE DOMÍNIO PÚBLICO. CONCESSÃO DO ESTADO DA BAHIA PARA ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SALVADOR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. NÃO EXTENSÃO À EMPRESA PRIVADA OCUPANTE DE BEM PÚBLICO EXPLORADORA DE ATIVIDADE ECONÔMICA COM FINS LUCRATIVOS. NÃO APLICAÇÃO DO DISTINGUISHING ENUNCIADO PELO MIN. LUIZ FUX NO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO Nº 32717, INCIDÊNCIA DO TEMA 437 STF.
DESCONFORMIDADE DO ACÓRDÃO PARA COM O ARESTO PARADIGMA. DECISÃO REFORMADA EM EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Situa-se o cerne da matéria posta a acertamento, à análise das alegadas divergências legais e jurisprudenciais existentes no acórdão vergastado, no que se relaciona ao precedente estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 601.720/RJ, tema 437, em que se firmou a tese de que "Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta devedora". 2. Nesse sentido, considerando que o acórdão ora submetido à reexame negou provimento ao apelo de lavra do Município, em ordem a reconhecer legítima a invocada imunidade tributária sobre o imóvel objeto da exação, de propriedade do Estado da Bahia, mas sob o uso da SINART, encontra-se, de fato, o reportado decisum, em dissonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do aludido Recurso Extraordinário em 16/06/2011. 3. Consoante relatado no bojo do acórdão ora sujeito a reexame, o caso em tela cuida de apelação em Ação Cautelar Inominada, relativa ao alegado não recolhimento de IPTU, julgados procedentes pela il. a quo face ao reconhecimento da imunidade tributária que recai sobre o imóvel objeto da exação, não obstante seja a Apelada pessoa jurídica de Direito Privado, com autonomia administrativa e financeira, não se confundindo com a figura do Estado da Bahia, que não é sujeito passivo da tributação. 4. Isto porque, em similitude ao caso concreto do qual exsurgiu a tese assentada no aresto paradigma, também a SINART, não obstante constitua-se em concessionária de serviço público estadual, incumbida de executar serviços de administração do Terminal Rodoviário da Cidade de Salvador, estado da Bahia, tem por finalidade precípua a exploração de atividade econômica com fins lucrativos. 5. Trata-se assim, de pessoa jurídica de direito privado, que utilizando-se de imóvel pertencente ao Estado, desenvolve e executa atividade econômica com fins lucrativos, não lhe sendo possível, à vista de tal circunstância, beneficiar-se da imunidade tributária prevista constitucionalmente, sobretudo ante a vedação expressa contida no parágrafo terceiro do art. 150 da Carta Magna 6. Desta maneira, considerando as circunstâncias que permeiam o caso sub examine, em exercício do juízo de retratação, imperiosa a aplicação do entendimento firmado pelo STF nos autos do RE nº 601.720/RJ, tema 437 de repercussão geral. 7. Acórdão reformado em juízo de retratação. (TJ-BA - APL: 01054499020048050001, Relator: MARCIA BORGES FARIA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2019).”

Por fim, quanto ao
distinguishing
mencionado pela recorrente imperioso destacar que durante o julgamento da Reclamação nº 32.717, o Ministro Luiz Fux realizou o
distinguishing
entre o caso julgado naqueles autos e o discutido no RE 601.720, Tema 437 da repercussão geral, por entender tratar-se de situações jurídicas que, embora se assemelhassem, não poderiam ser tomadas por idênticas. Verifica-se que as discussões levadas a efeito comportam dois aspectos envolvendo o pagamento do tributo em questão: um é a inaplicabilidade da imunidade tributária recíproca às empresas que, embora utilizem imóvel público, explorem atividades com fins lucrativos (Tema 437 da repercussão geral) e o outro é a aplicabilidade da imunidade recíproca às empresas que, a despeito de ostentarem natureza privada, prestem serviços essencialmente públicos e que não ensejam lucro (RE 253.472).

Entretanto, consoante esposado na fundamentação supra, resta patente a exploração pela recorrente de atividade econômica visando precipuamente o lucro, razão pela qual não se lhe aplica o
distinguishing
estabelecido na decisão supra.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É o voto.

Belém(PA), 17

de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/07/2023